Tribunal: STF
Processo: ARE 1526932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPLETUDE DA PETIÇÃO INICIAL EXEQUENDA. AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 741, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Em que pese o parágrafo único do art. 736 do CPC dispor que os embargos à execução serão instruídos com cópias das peças processuais relevantes, compulsando os autos, verifico que o Apelante não juntou cópia da petição inicial executiva, de modo que não há como analisar se a inicial está incompleta ou possui algum defeito e irregularidade. 



    2. Ainda que a petição estivesse incompleta, não seria o caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, mas, sim, de determinar a intimação do credor, para corrigi-la, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, na forma do art. 616 do CPC.



    3. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC, portanto, não há como acolher a preliminar de incompletude da petição inicial executiva, ante a ausência de comprovação do alegado. 



    4. Como o parágrafo único do art. 741 é norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretado restritivamente, alcançando, então somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional, assim consideradas as que: i) aplicaram norma declarada inconstitucional; ii) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional; ou iii) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional, sendo necessário, ainda, que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF, in controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do Senado. Jurisprudência do STJ. 



    5. Ainda que se considere que o art. 741, parágrafo único, do CPC deva ser interpretado de forma a incidir também quando a sentença exequenda nega aplicação a preceito normativo declarado inconstitucional pela Corte Suprema, o Apelante não apontou qual norma declarada constitucional pelo STF a sentença exequenda negou aplicação. 



    6. O Apelante, sob a alegação de inconstitucionalidade do título judicial, pretende revolver a apreciação de questão transitada em julgado, qual seja, a ocorrência de coação no ato de adesão do Exequente/Apelado ao PDV, o que não é possível em sede de embargos à execução. Precedentes do STJ e deste TJPI. 



    7. “Os embargos à execução são impróprios para rediscutir o mérito da lide com pretensão de modificar o julgado exeqüendo” (TJPI, AC 2009.0001. 00343-2, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, 3ª Câmara Especializada Cível, julgado em 19-09-2012).



    8. Apelação Cível conhecida e improvida”. (eDOC 29 – ID: c63cd0e1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 49, V, e 61, § 1º, “a” e “c”, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 7e7bc9f2)



    Nas razões recursais, questiona-se, em breve síntese, a legalidade do Decreto-Lei 121/1998 o qual permitiu a reintegração ao cargo de servidores que aderiram ao PDV. 



    A esse respeito, afirma-se que “[o]s atos de adesão ao PDV somente poderiam ser anulados se ficasse provado que eram inválidos ou se ficasse demonstrado que foram praticados com algum vício do consentimento (coação, p. ex.) e foi isso que o Legislativo estadual fez, reconheceu a existência de vício de consentimento (coação) nos atos de adesão ao PDV. Ocorre, Excelências, que esses vícios só poderiam ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, a quem compete anular os atos nesses casos concretos”. (eDOC 37 – ID: 7e7bc9f2, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso em análise, o Estado do Piauí interpôs o presente recurso extraordinário visando a desconstituição de título executivo judicial.



    Entretanto, o Tribunal de origem consignou a existência de vício insanável apto a impedir o conhecimento dos embargos à execução opostos pelo Estado do Piauí. Ato contínuo, concluiu pela validade do título executivo judicial que se pretende executar, sob o argumento de que não está fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF. 



    Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “O Apelante alegou que a petição inicial da Ação de Execução de Título Judicial proposta pelo Apelado está incompleta, visto que ‘não foi atribuído o valor à causa (CPC 282, V), [...] Não foi pedida a citação do devedor para embargar (CPC 614, caput), e, ainda, [...] Inexiste o pagamento das custas iniciais” (fls. 17).



    O MM. Juiz a quo, ao julgar os embargos, rejeitou a alegação do Embargante, ora Apelante, de incompletude da petição inicial, por entender que na ação de execução não existem custas a serem pagas, bem como que o Embargado, ora Apelado, pediu a citação do estado do Piauí, como se lê:



    (...)



    Em que pese o parágrafo único do art. 736 do CPC dispor que os embargos na execução serão instruídos com cópias das peças processuais relevantes, compulsando os autos, verifico que o Apelante não juntou cópia da petição inicial executiva, de modo que não há como analisar se a inicial está incompleta ou possui algum defeito e irregularidade: 



    (...)



    Alega o Apelante que o título executivo é inexigível, por ser inconstitucional, visto que, como o Embargado não era servidor estável ao tempo de sua adesão ao PDV, não houve coação, pois sua exoneração ou demissão constituiria um direito potestativo da Administração Pública, nesses termos: 



    (...)



    Ora, o Apelante não apontou em que norma inconstitucional a sentença exequenda foi fundamentada.



    Além disso, ainda que se considere que o art. 741, parágrafo único, do CPC, deva ser interpretado de forma a incidir também quando a sentença exequenda nega aplicação a preceito normativo declarado constitucional pela Corte Suprema, consoante o precedente abaixo transcrito, o Apelante, do mesmo modo, não apontou qual norma declarada constitucional pelo STF a sentença exequenda e negou aplicação:



    (...)” (eDOC 29 – ID: c63cd0e1, p. 9-21)  



    Assim, verifica-se que o Estado do Piauí não impugnou especificamente os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao seu recurso de apelação. Nota-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 283 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório” (ARE 1269669 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.10.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1337026 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente